Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FILMAGEM DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. CONSENTIMENTO PARA ACESSO A DADOS DO CELULAR. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 240, da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por sete vezes, com base em provas audiovisuais que o apontam como autor de gravações de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença absolveu o réu quanto ao crime de armazenamento de pornografia infantil (artigo 241-B, da Lei no 8.069/1990). A Defesa alega nulidade por quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova por ausência de consentimento do réu para a apreensão do seu celular. No mérito, requer a readequação do número de delitos reconhecidos e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar a licitude das provas obtidas por meio do celular do réu; (iii) definir o número de crimes efetivamente praticados; e (iv) revisar a dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra da cadeia de custódia, apta a gerar a nulidade da prova, exige a demonstração concreta de que houve adulteração, manipulação indevida ou comprometimento da integridade e autenticidade do vestígio (artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal). A simples alegação genérica, desacompanhada de elementos probatórios que indiquem mácula na prova, não induz à conclusão da quebra da cadeia de custódia.
4. É lícita a prova obtida via acesso ao celular do réu, em situação de flagrante delito e com o seu consentimento expresso, devidamente assinado em termo de declarações prestadas na fase inquisitorial, especialmente porque o conteúdo acessado se restringe a arquivos de vídeo preexistentes e armazenados no aparelho, ou seja, prova estática, sem a caracterização de interceptação telefônica ou de dados não autorizada.
5. A materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 240, da Lei no 8.069/1999, foram robustamente demonstradas por arquivos de mídia e especialmente diante dos depoimentos harmônicos, seguros e detalhados prestados pela vítima, por seu genitor, bem como pelos agentes policiais que laboraram no caso, ao que se soma a confissão do acusado, que confirmou ter filmado a adolescente nua, enquanto ela tomava banho, por meio de um aparelho celular e pela janela do banheiro da residência.
6. É descabida a pretensão de compensação do vetor negativo das circunstâncias do crime com a moduladora da personalidade do agente, porquanto a valoração neutra das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, apenas obsta a majoração da pena-base acima do seu patamar mínimo.
7. Embora a utilização de local estratégico da residência para a realização clandestina das filmagens seja inerente à dinâmica típica do delito previsto no artigo 240, da Lei no 8.069/1990, de acordo com os arquivos de mídia juntados aos autos, infere-se que as gravações foram realizadas em período noturno, devido à baixa luminosidade do corredor que permitia o acesso à janela do banheiro, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. Reconhecida a confissão espontânea, a pena foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A, 386, inciso III, 563; CP, artigos 59, 71, caput; ECA, artigos 240 e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.168.542/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025; TJDFT, Acórdão 1977577, 0703696-48.2021.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; Acórdão 1407004, 0700466-31.2021.8.07.0006, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 10/03/2022.